Tribunal: TJDFT
Processo: 0724744-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. PROCESSO PENAL. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA APLICADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PEDIDO DE REFORMA, AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS NO CASO CONCRETO. MULTA MANTIDA. NATUREZA DA MULTA DIÁRIA APLICADA NA SEARA CRIMINAL. NATUREZA PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO SISBAJUD. ORDEM REITERADAMENTE DESCUMPRIDA. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As astreintes (multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da obrigação de fazer imposta ao devedor. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de obrigação específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva.
2. Embora a doutrina entenda que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, não se sujeitando aos institutos da preclusão, o que está a se cumprir é o acórdão da 2a Turma Criminal (acórdão 1606989) que entendeu que houve o descumprimento da ordem judicial proferida em decisões monocráticas, aplicando-se, em decisão colegiada, já transitada em julgado, multa para cada uma das empresas de tecnologia responsáveis pelo descumprimento das ordens de desindexação dos resultados de busca. Assim, não cabe mais discussão sobre a ocorrência ou não do descumprimento da ordem judicial, uma vez que já restou assentado no acórdão, transitado em julgado, que houve o descumprimento da ordem de desindexação, fixando-se, inclusive, o valor da multa, que foi posteriormente elevado pelo relator, diante da insistência das empresas em descumprir a determinação. Portanto, no caso concreto, a questão está preclusa.
3. O fato de se poder rever as astreintes a qualquer tempo não pode eternizar o processo, sob pena de afronta aos Princípios da efetividade e da celeridade processuais.
4. Embora as astreintes (multa diária) tenham surgido em um processo criminal (relação jurídico-processual-penal), ela tem natureza processual civil, tendo por objetivo garantir o cumprimento de determinação judicial baseada no poder geral de cautela, razão pela qual é devida ao ofendido/agravado.
5. Aplica-se o poder geral de cautela ao processo penal, pois “apesar de ocorrer incidentalmente em uma relação jurídico-processual-penal, não existe risco de privação de liberdade de terceiros instados a cumprir a ordem judicial, especialmente no caso dos autos, em que são pessoas jurídicas. Trata-se, pois, de poder conferido ao juiz, inerente à própria natureza cogente das decisões judiciais” (STJ, REsp 1568445/PR, Relator para o acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020).
6. É possível o bloqueio de valores por meio do BACENJUD/SISBAJUD, sendo desnecessário o contraditório na fase de determinação judicial de cumprimento de determinada ordem, sob pena de aplicação de multa, uma vez que não se pode presumir que a pessoa jurídica intimada descumprirá a determinação judicial. No caso, mesmo sendo desnecessário o contraditório, foram abertas diversas oportunidades para as partes se manifestarem sobre a determinação judicial imposta, antes mesmo da aplicação da multa e da constrição de valores.
7. In casu, o prazo para cumprimento da obrigação e o valor da multa arbitrada mostram-se razoáveis, em especial ao se considerar o porte das empresas agravantes e o tempo de espera por parte do agravado até o cumprimento da medida. Ressalte-se que foram modificados os parâmetros de atualização da dívida, operando-se, por consequência, a redução das multas aplicadas.
8. Agravos internos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Decisão monocrática mantida.